Tribunal: STF
Processo: Rcl 79184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rony Veras Nogueira em face de decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ter supostamente desrespeitado a Súmula vinculante nº 10.



    O reclamante alega que:



    “O Reclamante foi pronunciado por feminicídio e interpôs Recurso em Sentido Estrito – RSE, requerendo a devolução dos autos ao juízo processante para efetivo enfrentamento das razões recursais, conforme previsto no art. 589 do CPP



    Indeferido o pedido pelo desembargador relator e interposto o agravo regimental, a primeira câmara criminal negou-lhe provimento. Foram opostos embargos de declaração quanto ao erro de procedimento na composição da câmara, assim rejeitados pelo Tribunal maranhense: 



    (...)



    Inadmitido o apelo nobre e interposto o agravo, foi este conhecido para negar provimento ao recurso especial. Como não houve enfrentamento da causa de pedir referente a nulidade dos acórdãos locais, por violação do juízo natural e existência de câmara de exceção, foi manejado agravo regimental.” (grifo nosso)



    Ressalta que “[o] teor da monocrática e do acórdão que negou provimento ao agravo regimental são praticamente idênticos, um vício de procedimento que afasta o art. 1.021, § 3º, do CPC, e nega vigência ao art. 315, § 2º, IV, do CPP.



    Nesse contexto assinala:



“O acórdão que simplesmente reproduz o teor da decisão agravada, como na espécie, afasta a incidência das normas dos arts. 315, § 2º, IV, e 619, ambos do CPP, e 1021, § 3º, do CPC, especialmente diante da rejeição dos embargos de declaração opostos. 



Na dicção do art. 97 da CRFB e da súmula vinculante 10, apenas o órgão especial do STJ poderia declarar a inconstitucionalidade das regras que fortaleceram o dever de fundamentação das decisões. Consoante jurisprudência histórica e pacífica,”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “i) a concessão de liminar para suspender a tramitação do recurso em sentido estrito, até a decisão de mérito da reclamação 



    ii) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República 



    iii) seja julgada procedente a reclamação para cassar os acórdãos e ordenar a apreciação da causa de pedir relacionada à composição da câmara na data do julgamento”.



    Em 8 de maio de 2025, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 9)



    Informações prestadas.(edoc. 12)



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujas razões transcrevo na parte de interesse para a análise desta reclamatória:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



     Inicialmente, cumpre destacar que o pleito de desmembramento para não prejudicar a tramitação do recurso em sentido estrito (e-STJ l. 2094) não foi acompanhado do respectivo dispositivo legal violado, nem tampouco houve apontamento acerca do dispositivo legal que estaria sendo descumprido e/ou em contradição, obstando o conhecimento em razão da existência do diploma sumular n. 284 do STF. 



    Pelo exposto, deixo de conhecer a extensão deste pedido.



     Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço o restante do agravo e passo à análise do recurso especial. 



    Cumpre transcrever os fundamentos alinhavados pela Corte estadual (e-STJ fl. 2045) 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. Escorreita resulta a decisão que, verificando pela origem já cumprida a regra do art. 589, da Lei Adjetiva Penal, denega pedido de devolução dos autos ao Primeiro Grau, para que sustentadas fossem, a contento da parte, as razões pelas quais ali preservada a decisão de pronúncia. Juízo de retratação que não reclama fundamentação exauriente, vez que restrita à demonstração das razões pelas quais encaminhados, os autos, ao Tribunal competente para a análise do recurso interposto em sede de pronúncia. Certo, no mais, que mesmo a falta daquele ato processual se convola em mera irregularidade, sem a extensão aqui reclamada, falece razão à parte, que pretende ter pela origem reexaminados os fundamentos em que arrimado ele. Precedentes. Agravo Regimental conhecido, mas não provido.”



    Acerca da tese recursal de inobservância de vício no juízo de retratação do recurso em sentido estrito, entendo não suportar razão ao agravante. Eis a jurisprudência desta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR NÃO CONHECENDO DO WRIT. FALTA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA NESTE STJ. PRECEDENTES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - Em que pese ser o habeas corpus via impugnativa e autônoma, tem suas hipóteses de cabimento na Constituição Federal, de modo que esta Corte Superior não tem competência para todo e qualquer pedido de constrangimento ilegal apresentado por meio do writ. Decisão singular de desembargador não se enquadra como ato coator de 'tribunal'. É preciso esgotar a instância ordinária por meio de agravo regimental. 2 - A decisão proferida em sede de juízo de retratação, por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minuciosamente fundamentada, não existindo nulidade no caso em análise. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3 - Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 401.079/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/12/2017, grifei). “



    Ademais, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.



     Exemplificativamente:



    "EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE NOVA ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)



    Em relação à decisão de pronúncia, tem-se que em juízo foram produzidas provas de que o agravante, em tese, seria o autor do homicídio ora imputado. Sendo assim, havendo indícios da prática da crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, aprecie o mérito da imputação. 



    Nesse sentido:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio pro societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito.” (REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JURADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERSA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. PERIGO COMUM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que é possível a configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. Verificando- se que a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias pode configurar, em tese, hipótese de dolo eventual, não é possível subtrair a imputação de tentativa de homicídio doloso supostamente praticado pelo Recorrido contra a vítima Cassiane Rutiele de Farias do exame pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se verifica efetivamente presente no caso em apreço. A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, pois o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima. Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima Pablo Portes da Silva. Conforme o entendimento que prevalece nesta Corte Superior, o elemento surpresa capaz de dificultar a defesa da vítima é próprio do dolo direto, não sendo compatível com o dolo eventual, pois neste o resultado morte não é diretamente desejado pelo agente. A Corte de origem ressaltou haver diversos elementos, nos autos, que sustentam a acusação de que os disparos foram efetuados em via pública com grande circulação de pessoas, razão pela qual deve ser mantida a incidência da qualificadora referente ao perigo comum. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a pronúncia do Recorrido como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Pablo Fortes da Silva) e como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II e III, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Cassiane Rutiele de Farias)”. (REsp n. 1.779.570/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    ” (e-Doc 26, p. 4-8).



    Da análise da decisão reclamada - sob alegação de violação da SV nº 10 pelo Superior Tribunal de Justiça, por afastamento da regra dos artigos 1.021, § 3º, do CPC, e negativa de vigência ao art. 315, § 2º, IV, do CPP sem a necessária declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Órgão Especial - não se verifica desrespeito ao enunciado vinculante.



    Nesse tocante, verifico que a autoridade reclamada apresentou fundamentação idônea, assentada na jurisprudência da Corte Superior, relativamente aos questões apontadas pelo recorrente, notadamente a controvérsia alusiva à decisão de pronúncia que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito no TJMA.



    Ainda que assim não fosse, conforme a Jurisprudência da Corte, o julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto todos os argumentos apresentados pela defesa. Confira-se: 



    'Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Não cabimento contra decisão monocrática. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental. Intempestividade do agravo regimental interposto anteriormente. Preclusão. Falta de apreciação de todas as teses defensivas. Desnecessidade. Recurso não provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, razão pela qual se justifica o recebimento dos embargos como agravo regimental. A alegação de impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos constitui, no caso, nítida inovação defensiva aduzida a destempo, haja vista que deveria ter sido alegada quando da interposição de anterior agravo regimental. Portanto, a matéria foi alcançada pela preclusão. Por fim, é da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu no caso. Recurso desprovido.(SL 647 AgR-ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 07-03-2014)'



    Assim, o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25)



    “ Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    No caso, a autoridade reclamada, com fundamento em normas de estatura infraconstitucional e na jurisprudência da Corte Superior entendeu estarem as supostas nulidades relativas ao Juiz Natural e à pronúncia devidamente enfrentadas e dirimidas.



    Dessa perspectiva, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o tero da Súmula Vinculante nº 10, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito á autoridade desta Corte.



    Entendo que o debate no Processo nº 0800478-89.2022.8.10.0085 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl nº 49282 AgR, Rel. min. Rosa Weber, primeira Turma, DJe de 27/4/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente